Tribunal: TCU
Processo: 003.594/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1179/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pela Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Regional, por intermédio de Vivan Vivas, Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (peça 22), por mais 180 (cento e oitenta) dias, para atendimento do Ofício de Notificação de Acórdão no 28.390/2022-TCU/Seproc (peça 24), emitido em cumprimento às determinações constantes do Acórdão 1345/2022-TCU-Plenário : 1. Processo TC- Processo 003.594/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinação: 1.5.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.